Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716162-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (réu) contra a decisão do e. Juízo da 2a Vara de Fazenda do Distrito Federal (processo 0703668-72.2024), que deferiu a liminar para determinar que a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF, no prazo máximo de 24 horas providenciasse a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de assistência social, o direito de usufruírem de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até que a criança complete 24 meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, a ser imposta ao DF e à Coordenadora Responsável pela Gestão de Pessoas, em solidariedade. A questão impugnada refere-se à (a) inconstitucionalidade da norma distrital, (b) necessidade de regulamentação da norma concessiva do benefício a encargo da Administração Pública e (c) ilegalidade e desproporcionalidade das “astreintes” fixadas diretamente à servidora (Coordenadora de Gestão de Pessoas da SEDEST). A decisão proferida por esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos (id 58346799): Mantida a determinação de que o Distrito Federal reconheça e garanta às servidoras lactantes integrantes da carreira pública de assistência social o direito de usufruírem em até duas horas da jornada diária de trabalho para amamentação (no prazo máximo de vinte e quatro meses), independentemente de qualquer regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa exclusivamente ao ente federativo. Suspensos, no entanto, os efeitos temporais da decisão impugnada. Concedido o prazo de 10 (dez) dias ao Distrito Federal para que a comunicação administrativa (circular determinada na decisão ora impugnada) possa mencionar os requisitos e o procedimento a serem observados, além de abordar outros pontos específicos. Suspensos, ainda, os efeitos da decisão de fixação de multa cominatória a encargo da gestora pública. Os autos retornaram conclusos para voto. Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi proferida sentença em 12 de setembro de 2024, cujo dispositivo foi prolatado nos seguintes termos (id 210846503 – autos originários): Ante o exposto, CONFIRMO a LIMINAR e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que a COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de Assistência Social, o direito de usufruírem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até que a criança complete 24 (vinte e quatro) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será imposta ao Distrito Federal e à Coordenadora responsável pela Gestão de Pessoas, em solidariedade, tudo nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00, conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa. O ente público, embora seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pela parte autora. Sentença sujeita à remessa necessária. Interposta apelação, intimem-se a parte contrária para contrarrazões. Com manifestação ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise do recurso, independente de nova conclusão. Não interposto recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Nesse toar, a prolação de sentença no processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento. A decisão ora revista é substituída pela sentença, que decidiu sobre o objeto do agravo em sua integralidade. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25.5.2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Por conseguinte, torno sem efeito a decisão liminar que deferiu parcialmente a tutela recursal ao agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Após, ao Ministério Público. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator